Tribunal: CARF
Processo: 16004.720261/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MORGADO RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. Comprovado que o
procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos,
as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se
cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto
ato administrativo.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. RECURSO. EFEITOS. O recurso contra o
ato executivo que exclui o contribuinte do SIMPLES não tem efeito
suspensivo, apenas devolve o objeto de litígio para ser apreciado em outra
instância do contencioso administrativo.
HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE OFÍCIO. EXCLUSÃO MANTIDA
Exclui-se de ofício do SIMPLES, dentre outras hipóteses, a pessoa
jurídica que não escriturar do livro-caixa ou não permitir a identificação
da movimentação financeira, inclusive bancária.
ESPONTANEIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui
a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores.
NOTAS FISCAIS EMITIDAS NÃO OFERECIDAS A
TRIBUTAÇÃO EM SUA TOTALIDADE.
Cabível o lançamento quando verificado que o Contribuinte emitiu notas
fiscais referentes a vendas de produtos e não as declarou ao fisco em sua
totalidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Os valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações são caracterizados como omissão de receitas.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
FATO INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Neste caso, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário
não comprovado (fato indiciário) corresponde, efetivamente, ao
auferimento de rendimentos (fato jurídico tributário), nos termos do art.
334, IV, do Código de Processo Civil. Cabe ao contribuinte provar que o
fato presumido não existiu na situação concreta.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO - EFEITO CONFISCATÓRIO.
Não há de se cogitar da materialização das hipóteses de confisco e de
ofensa ao Princípio da Capacidade Contributiva quando os lançamentos se
pautaram nos pressupostos jurídicos, declarados no enquadramento legal, e
fáticos, esses coadunados com o conteúdo econômico das operações
comerciais do contribuinte.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - Nos termos do artigo 16 do Decreto no
70.235, de 1972, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada na impugnação.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Aplica-se às contribuições sociais reflexas, no que couber, o que foi decido
para a obrigação matriz, dada a íntima relação de causa e efeito que os une.
SUJEIÇÃO PASSIVA - IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA.
Petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720261/2013-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.217 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
MP BRONZE RP PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA - ME.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. Comprovado que o
procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos,
as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se
cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto
ato administrativo.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. RECURSO. EFEITOS. O recurso contra o
ato executivo que exclui o contribuinte do SIMPLES não tem efeito
suspensivo, apenas devolve o objeto de litígio para ser apreciado em outra
instância do contencioso administrativo.
HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE OFÍCIO. EXCLUSÃO MANTIDA
Exclui-se de ofício do SIMPLES, dentre outras hipóteses, a pessoa
jurídica que não escriturar do livro-caixa ou não permitir a identificação
da movimentação financeira, inclusive bancária.
ESPONTANEIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui
a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores.
NOTAS FISCAIS EMITIDAS NÃO OFERECIDAS A
TRIBUTAÇÃO EM SUA TOTALIDADE.
Cabível o lançamento quando verificado que o Contribuinte emitiu notas
fiscais referentes a vendas de produtos e não as declarou ao fisco em sua
totalidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Os valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720261/2013-72
Fl. 2468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.217 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720261/2013-72

comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações são caracterizados como omissão de receitas.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
FATO INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Neste caso, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário
não comprovado (fato indiciário) corresponde, efetivamente, ao
auferimento de rendimentos (fato jurídico tributário), nos termos do art.
334, IV, do Código de Processo Civil. Cabe ao contribuinte provar que o
fato presumido não existiu na situação concreta.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO - EFEITO CONFISCATÓRIO.
Não há de se cogitar da materialização das hipóteses de confisco e de
ofensa ao Princípio da Capacidade Contributiva quando os lançamentos se
pautaram nos pressupostos jurídicos, declarados no enquadramento legal, e
fáticos, esses coadunados com o conteúdo econômico das operações
comerciais do contribuinte.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - Nos termos do artigo 16 do Decreto no
70.235, de 1972, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada na impugnação.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Aplica-se às contribuições sociais reflexas, no que couber, o que foi decido
para a obrigação matriz, dada a íntima relação de causa e efeito que os une.
SUJEIÇÃO PASSIVA - IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA.
Petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer dos
recursos voluntários dos responsáveis solidários e, com relação ao recurso da Contribuinte, rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas para, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator
Fl. 2469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.217 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720261/2013-72

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
Trata-se de Recursos Voluntários (fls. 2378 a 2394; 2403 a 2421; e 2422 a 2440)
interposto contra o Acórdão no 01-29.300, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA (fls. 2297 a 2331), que, por unanimidade, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade e Impugnação apresentada pela ora Recorrente,
decisão esta consubstanciada na seguinte ementa:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Comprovado que o auto de infração foi formalizado com obediência a todos
os requisitos de validade previstos em lei e que não se apresenta no
processo nenhum dos motivos de nulidade apontados no art. 59 do Decreto
n° 70.235/1972, descabem as alegações da interessada.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
Tendo em vista a superveniência da preclusão temporal, é rejeitado o
pedido de juntada posterior de provas, pois o momento propicio para a
defesa é o da oferta da peça impugnatória, ressalvadas as exceções
previstas no Decreto 70.235/1972.
AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE.
Iniciado o procedimento fiscal o contribuinte perde a espontaneidade quanto
aos impostos e contribuições devidos até aquela data e ainda não recolhidos
e/ou não declarados, sujeitando-se ao lançamento de oficio.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
ESFERA
ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA.
Incabível a arguição de inconstitucionalidade na esfera administrativa visando
afastar obrigação tributária regularmente constituída, por transbordar os
limites de competência desta esfera, o exame da matéria do ponto de vista
constitucional.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
DIFERENÇAS IRRF. DIRF. DCTF. PAGAMENTOS EFETUADOS.
Fl. 2470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.217 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720261/2013-72

Cabe lançamento de diferenças apuradas pelo cotejo entre os valores
declarados em DIRF e os efetivamente pagos e/ou declarados em DCTF
quando o contribuinte, intimado, não comprovar recolhimento ou erro nos
valores declarados.
Lançamento Procedente"

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
" I – DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
O fato do Contribuinte não ter apresentado ao Fisco os Livros Caixa ou os
Livros Diário, até a presente data, referentes ao período de 01/01/2009 a 31/12/2010,
que deveriam estar devidamente escriturados e acompanhados da documentação
hábil e idônea que os embasaram (inclusive contendo toda a movimentação financeira
devidamente identificada), conforme pode-se observar pelas Intimações e
Reintimações do Fisco ao Contribuinte e pelas respostas do Contribuinte ao Fisco,
descritas nos itens anteriores, cujo início da ação fiscal deu-se em 26/01/2012,
aproximadamente há um ano e meio, tempo mais que suficiente para ter concretizado
a devida apresentação ao Fisco, caracterizado ficou a inexistência dos referidos
Livros Contábeis, cuja manutenção dos mesmos são exigidos pela legislação
pertinente para se ter abrigo ao Simples Nacional, conforme descrito nos itens
anteriores, 26 e 27:
28.1 A falta de escrituração do Livro Caixa ou a não identificação da
movimentação bancária da empresa por intermédio da sua escrituração contábil é
motivo de exclusão de ofício do Simples Nacional, conforme previsto no inciso VIII do
artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006, c.c artigo 73, inciso IV, alínea “g”, da
Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional n° 94, de 29 de novembro de 2011;
O Sócio Sr. Sérgio Barbosa Pereira tomou ciência do Ato Declaratório no
40/Despacho Decisório no 0183/201/DR, em 02/08/2013 ( fls. 992).
O Contribuinte tomou ciência do Ato Declaratório no 40/Despacho Decisório no
0183/201/DR, através do edital, em 16/08/2013.(fls. 993.);

II – DO LANÇAMENTO
1 - Trata-se de auto de infração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ),
de Programa de Integração Social (PIS), de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) e de Contribuição para o Financiamento da Seguridade (Cofins), referente aos
anos calendário de 2009, e 2010, com os lançamentos discriminados no quadro 1 a
seguir (principal, multa e juros, calculados até 09.2013).

Fl. 2471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.217 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720261/2013-72

Os impugnantes tomaram ciências dos autos de Infrações, através do edital, em
16/10/2013.(fls. 1.746.);
O Responsável Solidário Sr. Sérgio Barbosa Pereira tomou ciência do Auto de
Infrações,e do Termo de Sujeição Passiva, em 05/10/2013 ( fls.1.742 ).
O Responsável Solidário Sr. Célio Barbosa Pereira tomou ciência do Auto de
Infrações,e do Termo de Sujeição Passiva, em 07/10/2013 ( fls. 1.743 ).
2. A Empresa foi autuada pelas seguintes infrações à legislação tributária, a
saber:
2.1 – DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar o LIVRO CAIXA ou LIVRO DIÁRIO, e deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal.
Art. 530, inciso III, do RIR/99.

2.2 - RECEITA DA ATIVIDADE
RECEITA
BRUTA
MENSAL
NA
VENDA
DE
PRODUTOS
DE
FABRICAÇÃO PRÓPRIA.
O Contribuinte emitiu notas fiscais faturas referentes a vendas de produtos de
fabricação própria, porém, não as declarou ao fisco em sua totalidade, omitindo a
maior parte de suas receitas da atividade.

Multa de 150%
2.2.1 – DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
Os Acórdãos do CARF - Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, abaixo
descritos, vão no sentido de se qualificar a multa de ofício nos casos em que ficaram
evidentes a intenção de retardar ou diminuir o valor do tributo devido aos cofres
públicos, fato esse, constatado na presente fiscalização, demonstrada a prática
reiterada, durante todos os 24 (vinte e quatro) meses consecutivos, conforme
demonstrado no "item 4.2".
Fl. 2472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.217 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720261/2013-72

Não se tratou de um simples erro, mas ficou evidente a intenção de declarar um
valor de faturamento 85% (oitenta e cinco por cento) inferior ao que efetivamente teria
emitido de Notas Fiscais, para forjar a permanência no Regime de Tributação do
Simples Nacional. Ou ' declarou ao fisco somente R$508.566,16, o equivalente a 15%
(quinze por cento) do valor das Notas Fiscais emitidas, que foi de R$3.289.309,75,
omitindo assim a receita no montante de R$2.780.743,59, o equivalente a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor das Notas Fiscais emitidas.

2.3 – OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores creditados em contas de depósito e investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regulamente intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.

Multa 75%
2.4 – RECEITAS DA ATIVIDADE RECEITA BRUTA NA VENDA DE
PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de venda de produtos
de fabricação própria....

Multa de 75%
III – DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA

1 - DO SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO
Conforme artigos 124 - inciso I e 135 - inciso III, do CTN - Código Tributário
Nacional, Lei sob n° 5.172/66, transcritos a seguir, os socios-administradores do
contribuinte, Srs. SERGIO BARBOZA PEREIRA, CPF n° 076.490.818-93 e CELIO
BARBOZA PEREIRA, CPF n° 109.394.268-11, respondem solidariamente aos
valores reclamados no presente Auto de Infração, "in vérbis":

1.1 - SR. SÉRGIO BARBOZA PEREIRA.(CPF 076.490.818-93). FLS. 1726
..... a Sujeição Passiva Solidária nos termos do inciso III do art. 135 cc Inciso I
do art. 124, da Lei no 5.172/66.
Os mencionados socios-administradores do contribuinte, tiveram amplo
conhecimento deste trabalho fiscal, conforme se pode observar nos Termos Fiscais de
Intimações relacionados no "item 2" deste Termo.
Fl. 2473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.217 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720261/2013-72

Os mesmos estiveram à frente de toda a administração/tomada de decisões do
contribuinte fiscalizado, que, em tese, são considerados responsáveis solidários do
crédito tributário aqui reclamado de ofício, com a ciência dos mesmos no
Termo de Ciência e de Intimação Fiscal datado de 26/08/2013, e no Termo de
Reintimação Fiscal datado de 10/09/2013, aos quais lhes foram dado o pleno direito e
os devidos prazos para se manifestarem de forma a apresentarem o solicitado pelo
fisco e de comprovarem a regularidade fiscal das operações da Pessoa Jurídica que
administraram durante todo o período fiscalizado.

1.2 - SR. CÉLIO BARBOZA PEREIRA.(CPF 109.394.268-11). FLS. 1.728 .....
a Sujeição Passiva Solidária nos termos do inciso III do art. 135 cc Inciso I do art. 124,
da Lei no 5.172/66.
Os mencionados socios-administradores do contribuinte, tiveram amplo
conhecimento deste trabalho fiscal, conforme se pode observar nos Termos Fiscais de
Intimações relacionados no "item 2" deste Termo.
Os mesmos estiveram à frente de toda a administração/tomada de decisões do
contribuinte fiscalizado, que, em tese, são considerados responsáveis solidários do
crédito tributário aqui reclamado de ofício, com a ciência dos mesmos no Termo de
Ciência e de Intimação Fiscal datado de 26/08/2013, e no Termo de Reintimação
Fiscal datado de 10/09/2013, aos quais lhes foram dado o pleno direito e os devidos
prazos para se manifestarem de forma a apresentarem o solicitado pelo fisco e de
comprovarem a regularidade fiscal das operações da Pessoa Jurídica que
administraram durante todo o período fiscalizado.

IV – DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE – EXCLUSÃO DO
SIMPLES (FLS. 995/1.009)
Em 30/08/2013, a Empresa apresentou manifestação de inconformidade à
exclusão do simples, e alega em síntese:
1 - PRELIMINAR – EXCLUSÃO IMEDIATA ANTES DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO
DO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA E PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA.
- o Despacho decisório que excluiu o contribuinte do regime de tributação do
SIMPLES NACIONAL, se apresenta em flagrante incompatibilidade com as garantias
constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da presunção de inocência;

- A Impugnante fundamentou seus argumentos com jurisprudência do STJ.

E requer seja acolhida a preliminar ora argüida e concedido ao Contribuinte ora
recorrente o direito de manter seus recolhimentos fiscais na forma do SIMPLES
NACIONAL, até que sobrevenha decisão definitiva deste Órgão Fiscal.
Fl. 2474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.217 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720261/2013-72

2 - NO MÉRITO DO ATO DECISÓRIO – NECESSIDADE DE REFORMA –
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA ESCRITURAÇÃO.
- Ao contrário do que fora indicado como razão para a exclusão do contribuinte
recorrente do SIMPLES NACIONAL, pela autoridade fiscal, sua movimentação
financeira está devidamente registrada, conforme demonstradas por meio dos
documentos enviados e anexados ao presente procedimento fiscal;
- A documentação apresentada não foi analisada;
- Os documentos apresentados comprovam toda a movimentação financeira,
bem como comprovam que o contribuinte não ultrapassa o limite de faturamento
previsto para a sua inclusão e permanência do regime do SIMPLES NACIONAL;
- Não houve violação ao inciso VIII do art. 29 da LC 123/2006;
- A Sanção aplicada apresenta excessiva, arbitrária e carente de legalidade;
- Não há falta ou ausência de escrituração da movimentação financeira do
contribuinte, onde pode ser vislumbrado com clareza, nas planilhas já anexadas por
determinação da autoridade fiscal, que seus lançamentos são claros o suficiente a
proporcionar a devida fiscalização quanto aos requisitos para o ingresso e
permanência no SIMPLES NACIONAL.
Requer:
a) acolhimento da preliminar argüida, em caráter de urgência, antes da análise
do mérito do presente recurso, para o fim de manter o contribuinte no sistema de
recolhimento de impostos do SIMPLES NACIONAL;
b) No mérito requer a reforma da decisão proferida pela autoridade fiscal, e
declaradas cumpridas as obrigações acessórias da forma como lançadas nas planilhas
em anexo.
V – DA IMPUGNAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO
Em 13/11/2013, apresenta impugnação e alega:
1 – PRELIMINARMENTE
................................................................................................................................
........o Auto de Infração lavrado padece de equívocos importantes, senão imperioso
seu cancelamento com a conseqüente extinção do montante exigido, tendo em vista
não ter sido respeitado o princípio constitucional da ampla defesa e sua lavratura estar
pautada em arbitrariedades, conforme restará demonstrado.
.................................................................................................................
.
1.1 - NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO/ DESCRIMINAÇÃO DOS VALORES
APURADOS.
Fl. 2475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.217 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720261/2013-72

Os atos administrativos devem ser devidamente documentados, discriminando e
individualizando os atos praticados pelo agente público no exercício de suas funções e
também os documentando.
Porém, o presente Auto de Infração e Imposição de Multa que apurou possível
crédito do fisco em desfavor do contribuinte referente ao IRPJ - Imposto de Renda
Pessoa Jurídica e seus reflexos, não obedeceu ao princípio da documentalidade e
individualização dos atos administrativos praticados, bem como, suas conclusões da
fiscalização.
- O Contribuinte não foi informado do valor devido ao fisco:
............não houve discriminação dos valores apurados de IRPJ, PIS, COFINS e
CSLL, portanto, sequer o contribuinte teve o direito de impugnar discriminadamente
os valores apurados pelo fisco em seu desfavor que, segundo justa no Termo de
Arrolamento de Bens e Direitos, perfaz o montante de R$ 2.372.589,92 (dois milhões,
trezentos e setenta e dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e dois
centavos).

1.2. DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL
................................................................................................................................
.............. o Código Tributário Nacional em seu artigo 151, inciso III, prevê a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência da interposição de
reclamação e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo.(grifo original)
................................................................................................................................
.......................o presente AIIM deve ser declarado nulo com consequente extinção dos
créditos tributários nele apurados, tendo em vista não haver decisão definitiva quanto
à Exclusão do Simples Nacional, o que é contrário ao direito de ampla defesa e devido
processo legal garantidos constitucionalmente, ao ora impugnante, além de
contrariedade ao artigo 151,III, do CTN.

2 – DO MÉRITO
2.1 – DA BOA FÉ DO CONTRIBUINTE
- O contribuinte agiu com boa fé;
- A demora na entrega do Livro Caixa decorreu por ter ocorrido furto do
computador na sede da empresa;
- houve morosidade por parte das instituições financeiras no fornecimento dos
extratos bancários;
- as Instituições Financeiras apresentaram contratos de empréstimos no valor de
R$ 2.500.000,00 a titulo de empréstimos, logo estes valores não são receitas;
- Estão sendo anexados extratos bancários que comprovam as transferências de
mesma titularidade no valor de R$ 500.000,00;
Fl. 2476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.217 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720261/2013-72

E Conclui:
Necessário esclarecer ainda, que estão sendo tomadas medidas cabíveis junto às
Instituições Financeiras para fornecerem os demais contratos e extratos de
movimentação da empresa Coligada, buscando elucidar possíveis dúvidas do Fisco,
conforme comprovam novos requerimentos protocolizados anexos.
Portanto, o fisco não afastou em momento algum a boa-fé do contribuinte
apenas limitou-se em efetuar a glosa das informações prestadas e documentos
apresentados de forma ilegal, conforme se demonstrará.

2.2 - NÃO OMISSÃO DE VALORES NA D.A.S.N.
.........a contribuinte, retificou a declaração da D.A.S.N., conforme recibos
(anexos) datados em 22/05/2012 (01/01/2009 a 31/12/2009) e 24/05/2012 (01/01/2010
a 31/12/2010) declarando que auferiu receita no período fiscalizado no montante de
3.437.661,79 (três milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, seiscentos e sessenta um
reais e setenta e nove centavos), diferentemente do valor apurado pelo fisco.
Diante do exposto, não há que se falar em omissão de valores constantes na
D.A.S.N., mas, sim, de nulidade no presente AIIM em razão de não analisar as
informações prestadas pelo contribuinte ao Fisco.

2.3. NÃO OMISSÃO DE RECEITAS / NÃO CARACTERIZAÇÃO DE LUCRO
E/OU RENDA.
.................................................................................................................
..............................
Ao analisar os extratos bancários do contribuinte, o Ilustre Auditor-Fiscal novamente
de forma equivocada, desconsiderou as informações contidas nos mesmos tendo sido
fornecidos pelas Instituições financeiras, bem como, informações prestadas pelo
representante da contribuinte, que discriminou individualmente as operações
demonstrando que R$ 11.144.572,61 (onze milhões, cento e quarenta e quatro mil,
quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos) NÃO SE TRATAM DE
RECEITA ou LUCROS provenientes da atividade empresarial, conforme planilha
anexa.
...........................................................................................................................................
....
Ou seja, os valores em comento não são provenientes da atividade empresarial, muito
menos se tratam de lucro ou acréscimo patrimonial.
...........................................................................................................................................
.....
- A autoridade fiscal agiu arbitrariamente, pois, desconsiderou o que foi informado e
provado pelo contribuinte;
...........................................................................................................................................
.....
Passamos a analisar no ANEXO I algumas situações que caracterizam a nulidade do
procedimento administrativo realizado, em razão da não-exclusão de transferências de
Fl. 2477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.217 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720261/2013-72

mesma titularidade efetuada pela autoridade fiscal conforme descreveu no item
supratranscrito, APESAR DE CONSTAR EM SUA CONSTATAÇÃO QUE SE
TRATAM DE TRANSFERÊNCIAS DE MESMA TITULARIDADE:
Dia 10/06/2009 - Banco Bradesco - Ag. 0596 CC 3368-5 -Transferência mesma
titularidade - Valor R$ 23.000,00;
Dia 16/06/2009 - Banco Bradesco - Ag. 0596 CC. 3368-5 -Transferência mesma
titularidade - Valor R$ 25.000,00;
Dia 16/06/2009 - Banco Bradesco - Ag. 0596 CC. 3368-5 -Transferência mesma
titularidade - Valor R$ 20.000,00;
Dia 16/06/2009 - Banco Bradesco - Ag. 0596 CC. 3368-5 -Transferência mesma
titularidade - Valor R$ 25.000,00;
Dia 16/06/2009 - Banco Bradesco - Ag. 0596 CC. 3368-5 -Transferência mesma
titularidade - Valor R$ 10.615,00;
Dia 16/07/2009 - Banco Bradesco - Ag. 0596 CC 3368-5 -Transferência entre agência
cheque do próprio favorecido - Valor R$ 19.493,42;
Dia 20/08/2009 - Banco Bradesco - Ag. 0596, CC 3368-5 - Depósito em cheque
próprio favorecido - Valor R$ 70.000,00;
Dia 20/10/2009 - Banco Santander - Ag. 0434, CC 13.004623-8 -Transferência da
mesma titularidade - Valor R$ 25.000,00;
Dia 03/11/2009 - Banco Santander - Ag. 0434, CC 13.004623-8 -Transferência da
mesma titularidade - Valor R$ 20.000,00.
Ou seja, em uma simples visualização do ANEXO I descrevemos a inércia da
autoridade fiscal em analisar os documentos apresentados pelo contribuinte o que gera
nulidade do procedimento administrativo realizado.
Ao analisar as informações prestadas pelo contribuinte referente aos vultosos valores
transferidos da coligada para empresa fiscalizada, o Auditor-Fiscal buscando
desconsiderá-las como transferências operacionais, aplicando arbitrariamente
presunção de que se tratam de receitas, decidiu da seguinte forma:
2.25. "1. Analisando o Demonstrativo da Movimentação Bancária, apresentada por
V.Sa. a esta fiscalização em 05/06/2013, constatei diversos valores que, somados
representa um montante elevado, tendo sido justificados com o histórico de:
"TRANSF. CONTA 40787-1 - MP BRONZE (COLIGADA)".
2. Verificando o banco de dados da Receita Federal do Brasil, foi constatado que
existe sim a empresa MP BRONZE INDÚSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA-
ME - CNFT sob n' 0938Z469/D001-07. estabelecida na Rua: Luis Arnaldo Giglioti,
430 - MDI Centenário da Emancipação - S. J. Rio Preto - SP - CEP 15406-780, que,
TANTO ESTA COMO A EMPRESA SOB FISCALIZAÇÃO, OS SÓCIOS SÃO EM
COMUM.
Porém, essa empresa de CNPJ n° 09.282.469/0001-07, esteve como inativa durante
todo o ano de 2009, inclusive com a declaração do contribuinte de que não houve
movimentação financeira, e, em 2010, constam receitas declaradas de valores
inexpressivos (...), que, "em tese", não justificariam tais transferências bancarias,
(grifo original)
...........................................................................................................................................
..
Fl. 2478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.217 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720261/2013-72

Estar inativa operacionalmente significa que a empresa não aufere receita sua
atividade, mas, isso não implica em objeção de conseguir empréstimos junto a
instituições financeiras, repassando os valores para sua coligada que posteriormente
liquidou os débitos.
Ao contrário do que fez o fisco em quedar-se inerte buscando desconstituir as
informações prestadas pelo contribuinte, o mesmo diligenciou junto às Instituições
Financeiras com o fito de comprovar a licitude de suas declarações.
Voltando a analisar o ANEXO I que embasou as conclusões da autoridade fiscal,
verificamos que as informações de transação da coligada para a empresa fiscalizada
FORAM FORNECIDAS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E PELO
CONTRIBUINTE E CONSTAM NAS CONCLUSÕES DO PRÓPRIO AUDITOR
FISCAL, porém o Auditor Fiscal arbitrariamente desconsiderou-as, senão vejamos:
Dia 09/12/2009 - Banco Real - Ag. 1733, C.C. 3001945-3 -Transferência de
09382469000107 - Valor R$ 130.000,00;
Dia 26/02/2010 - Banco Real - Ag. 1733, C.C 3001945-3 – TED 09382469000107 –
Valor R$ 75.000,00;
Dia 13/04/2010 - Banco Real - Ag. 1733, CC 3001945-3 - TED 09382469000107 –
Valor R$ 50.000,00;
Dia 05/05/2010 - Banco Santander - Ag. 0434, CC 13004623-8 -Transferência de
Diferente Titularidade CIP 09382469000107 - Valor R$ 35.000,00.
Diante de tudo até aqui exposto, não há que se falar em Lucro ou acréscimo
patrimonial dos valores discutidos, por tratarem-se de empréstimo e/ou transferências
de mesma titularidade, portanto, se trata de arbitrariedade a apuração de IRPJ e seus
reflexos pelo regime de Lucro Arbitrado, nos termos dos artigos 530, 532 e 537 do
Regulamento do IRPJ, aprovado pelo Decreto 3.000/99.
2.4 – DA MULTA CONFISCATÓRIA
....................................................................... devem ser afastadas as multas no
importe de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor dos tributos devidos e 150%
(cento e cinquenta por cento) em razão da suposta Sonegação Fiscal por possuírem
efeito confiscatório, o que representa violação ao artigo 150, inciso IV, da
Constituição Federal.
Ora, o contribuinte agiu de boa-fé, prestando todas as informações que lhe foram
requeridas pela fiscalização, bem como, apresentado todos os extratos de
movimentação financeira e; após as autuações ilegais realizadas pelo Auditor Fiscal
efetuou as diligências junto às Instituições Financeiras com fito de ratificar todas as
informações prestadas.
Certo é que comprovou efetivamente a origem dos valores existentes em suas contas
bancárias demonstrando cabalmente NÃO SE TRATAREM DE RECEITA
PROVENIENTE DE SUA ATIVIDADE, ratificando sua boa-fé em elucidar quaisquer
dúvidas oriundas da fiscalização.
Portanto, caso Vossa Senhoria entenda pela mantença da exigência ilegal realizada,
devem ser afastadas as incidências das multas por seu caráter confiscatório o que
representa violação ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, bem como em
razão da boa-fé da contribuinte.

3 – DOS PEDIDOS
Fl. 2479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.217 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720261/2013-72

- PRELIMINARMENTE: I - Seja anulado o presente Auto de Infração e Imposição de
Multa com conseqüente extinção do crédito tributário exigido, pois, se quer foi dado
ao contribuinte o direito de impugnar individualmente dos valores devidos,
contrariando o princípio da documentalidade dos atos administrativos praticados,
ampla defesa, devido processo legal, portanto, configurando patente cerceamento de
defesa e;
II - Seja anulado o presente AIIM em razão de não haver decisão definitiva referente à
Exclusão do Simples Nacional, já que foi protocolizada tempestivamente
IMPUGNAÇÃO aos seus efeitos e legalidade;
-
NO MÉRITO: Seja totalmente acolhida a presente IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA, para reconhecer e declarar nulo o Auto de Infração lavrado pela
douta autoridade fazendária em desfavor da ora Impugnante cancelando-se as
exigências fiscais ou, alternativamente;
- Em caso de manutenção do presente AUM, seja afastada a incidência das multas no
importe de 150% (cento e cinquenta por cento) e 75% (setenta e cinco por cento),
tendo em vista que o contribuinte agiu de boa-fé, bem como, em razão do seu caráter
confiscatório.

4 – MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A impugnante não se manifestou a respeito do Arbitramento do Lucro, logo, será
considerada matéria não Impugnada.

VI – DA IMPUGNAÇÃO – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – CÉLIO
BARBOZA PEREIRA
Em 13/11/2013 a apresentou impugnação ao Termo de Responsabilidade
Tributária e alega em síntese:
Além dos argumentos trazidos pela Empresa autuada, acrescenta o Responsável
Tributário:
DA EQUÍVOCA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS.
Após deflagrada fiscalização, o Sr. Auditor-Fiscal, de responsabilizou os sócios Srs.
Sérgio Barboza Pereira e Célio Barboza Pereira solidariamente com a empresa
contribuinte.
Fundamentou a sua decisão com fulcro nos artigos 124,I e 135, III ambos do Código
Tributário Nacional.
Para melhor esclarecimento do equívoco praticado pelo Ilustre necessário
transcrever os artigos que embasaram sua decisão: Auditor-Fiscal, necessário
transcrever os artigos que embasaram sua decisão:
Fl. 2480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.217 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720261/2013-72

Porém, o caso em litígio, não faz jus à aplicação dos artigos acima citados, pois
se quer restou demonstrado qualquer ato praticado pelos sócios que originou a
obrigação tributária em comento, bem como se tiveram interesse comum na situação
que constituiu o fato gerador da obrigação principal.
O ilustre Auditor Fiscal limitou em argumentar sua decisão mencionando o
seguinte:
"Os mesmos é quem estavam à frente de toda administração/tomada de decisões
do contribuinte fiscalizado, durante todo o período fiscalizado, que, EM TESE, são
considerados responsáveis solidários do crédito tributário aqui reclamado de ofício
(...)" (grifo nosso)
Aliás, a própria autoridade fiscal não tem certeza da legalidade da
responsabilização atribuída aos sócios. Em sua fundamentação deixou claro isso
quando, mencionou que OS SÓCIOS EM TESE SÃO CONSIDERADOS
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Além disso, necessário esclarecer que não houve ilegalidade alguma praticada
pelos sócios e pelo contribuinte, pois, responderam as intimações fiscais apresentando
os documentos que lhe foram requeridos comprovando a origem dos valores
discutidos que são provenientes de empréstimos ou transferências de própria
titularidade, deixando de apresentar, apenas, documentos não fornecidos pelas
Instituições Financeiras, porém, com requerimento formal realizado pelo contribuinte
e protocolizado.
Ainda, necessário esclarecer que comprovaram a regularidade fiscal e origem
dos valores requeridos pelo fisco, sendo certo que tais valores não são receita, logo,
não há infração cometida.
Portanto, devem ser excluídos os sócios Srs. Sérgio Barboza Pereira e Célio
Barboza Pereira na sujeição passiva solidária da obrigação tributária em comento,
tendo em vista que não foram comprovados atos por eles práticos pela autoridade
fiscalizadora e, seu interesse na situação que constituía o fato gerador da obrigação
tributária, além de terem apresentados todos os documentos solicitados.

VII – DA IMPUGNAÇÃO – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA –
SERGIO BARBOZA PEREIRA
Em 13/11/2013 a apresentou impugnação ao Termo de Responsabilidade
Tributária e alega em síntese:
Fl. 2481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.217 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720261/2013-72

Além dos argumentos trazidos pela Empresa, o responsável tributário
acrescenta:
DA EQUÍVOCA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS.
Após deflagrada fiscalização, o Sr. Auditor-Fiscal, de responsabilizou os
sócios Srs. Sérgio Barboza Pereira e Célio Barboza Pereira solidariamente
com a empresa contribuinte.
Fundamentou sua decisão com fulcro nos artigos 124,1 e 135, HL
ambos do Código Tributário Nacional.
Para melhor esclarecimento do equívoco praticado pelo Ilustre Auditor-
Fiscal, necessário transcrever os artigos que embasaram sua decisão:

Porém, o caso em litígio, não faz jus à aplicação dos artigos acima citados, pois
se quer restou demonstrado qualquer ato praticado pelos sócios que originou a
obrigação tributária em comento, bem como, se tiveram interesse comum na situação
que constituiu fato gerador da obrigação principal.
O ilustre Auditor Fiscal limitou em argumentar sua decisão mencionando o
seguinte:
"Os mesmos é quem estavam à frente de toda administração/tomada de decisões do
contribuinte fiscalizado, durante todo o período fiscalizado, que, EM TESE, são considerados
responsáveis solidários do crédito tributário aqui reclamado de ofício (...)" (grifo nosso)
Aliás, a própria autoridade fiscal não tem certeza da legalidade da
responsabilização atribuída aos sócios. Em sua fundamentação deixou claro isso
quando, mencionou que OS SÓCIOS EM TESE SÃO CONSIDERADOS
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Além disso, necessário esclarecer que não houve ilegalidade alguma praticada
pelos sócios e pelo contribuinte, pois, responderam as intimações fiscais apresentando
os documentos que lhers foram requeridos comprovando a origem dos valores
discutidos que são provenientes de empréstimos ou transferências de própria
titularidade, deixando de apresentar, apensa, documentos não fornecidos pelas
instituições Financeiras, porém, com requerimento formal realizado pelo contribuinte
e protocolizado.
Ainda, necessário esclarecer que comprovaram a regularidade fiscal e origem
dos valores requeridos pelo fisco, sendo certo que tais valores não são receita, logo,
não há infração cometida.
Fl. 2482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.217 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720261/2013-72

Portanto, devem ser excluídos os sócios Srs. Sérgio Barboza Pereira e Célio
Barboza Pereira na sujeição passiva solidária da obrigação tributária em comento,
tendo em vista que não foram comprovados atos por eles práticos pela autoridade
fiscalizadora e, seu interesse na situação que constituía o fato gerador da obrigação
tributária, além de terem apresentados todos os documentos solicitados."

A DRJ de origem exarou o seguinte acórdão:
“Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento:
- Por unanimidade de votos considerar a manifestação de inconformidade
improcedente, mantendo a exclusão do simples;
-por maioria qualificada de votos, considerar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário lançado, vencidos os Julgadores Antonio Marcos C.
Lima, e Paulo Afonso Vasconcellos, relativamente à qualificação da multa.
Na Parte relativa a responsabilidade dos sócios a Impugnação não foi
conhecida por unanimidade, por ser intempestiva.
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência,
salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, em igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo
art. 32 da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.
Encaminhe-se à Delegacia de origem para DAR CIÊNCIA ao contribuinte sobre
o resultado do presente julgamento.”

Inconformada com a decisão de primeiro grau, a ora Recorrente apresentou
Recurso Voluntário replicando os argumentos já expendidos em primeira instância.
Os dois responsáveis solidários apresentaram recursos idênticos defendendo que
os mesmos fossem conhecidos com fundamento no princípio da busca da realidade material,
independente de as impugnações terem sido intempestivas, e replicando os argumentos já
exarados em primeira instância.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
Fl. 2483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.217 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720261/2013-72

1
Do Recurso Voluntário da Autuada.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
1.1
DAS PRELIMINARES.

Como relatado, a Recorrente sustenta, tanto em sede de preliminar quanto em
mérito, que a fiscalização teria cerceado seu direito de defesa ao lavrar auto de infração, ao seu
ver, sem a individualização dos valores devidos, bem como sem aguardar o julgamento final do
recurso por ela interposto contra a decisão que a excluiu do Simples Nacional.
De plano se verifica que tais alegações não procedem.
Quanto a primeira acusação, tem-se que o Auto de Infração (fls. 1.625 a 1.725)
descreveu todos os valores que foram utilizados para a formação da base de cálculo de cada
tributo lançado, bem como os valores devidos. Outrossim, o Termo de Verificação Fiscal (fls.
1.588 a 1.624) explicitou minuciosamente cada etapa da fiscalização, inclusive as diversas
dilações de prazos para que a Contribuinte apresentasse os documentos que eram solicitados, em
algumas dessas o prazo se encerrou sem cumprimento ou com cumprimento apenas parcial do
quanto requerido.
Assim, cai por terra qualquer argumentação no sentido de desconhecimento da
Recorrente sobre o que se estava sendo lavrado, menos ainda qualquer imposição de dificuldade
ao seu direito de defesa.
Quanto a lavratura do presente Auto de Infração antes do julgamento do recurso
administrativo interposto pela Contribuinte contra a sua Exclusão do Simples, tem-se em apenso
os referidos autos, onde se verifica que o mesmo transcorreu de forma regular, tendo a
Contribuinte exercido plenamente seu direito de defesa.
Não se deve olvidar que em eventual sucesso da Recorrente em reverter a sua
exclusão do regime simplificado naqueles autos automaticamente causaria a desconstituição do
presente Auto de Infração. Igualmente a exigência dos valores ora cobrados fica suspensa até que
findado aquele.
Desta forma, a concomitância dos dois feitos não gera qualquer óbice ao direito de
defesa da Recorrente, não devendo proceder a sua argumentação.
Assim, percebendo a inexistência de qualquer ilegalidade nos atos praticados pela
Administração Fiscal, nem qualquer entrave ao regular exercício do direito de defesa da
recorrente, REJEITO a preliminar de nulidade.

1.2
DO MÉRITO.
Superada a análise da preliminar suscitada, passo ao mérito.
Fl. 2484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.217 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720261/2013-72

Conforme consta do relatório a Recorrente foi enquadrada na hipótese de exclusão
do Simples Nacional prevista no. § 2o do art. 26 combinado com o art. inciso VIII do art. 29 da Lei
Complementar 123/2006, qual seja, não manter a escrituração do livro-caixa.
A Recorrente alega que apenas não apresentou o livro-caixa à Fiscalização porque teve
seu computador, local onde ficavam todos os arquivos digitais referentes a sua escrituração, furtado
pouco antes do início da mesma.
Em que pese a Recorrente tenha apresentado Boletim de Ocorrência registrado em
delegacia notificando o fato ocorrido com seus livros contábeis, é dever do Contribuinte, nestes
casos, providenciar a reconstituição dos mesmos.
Quanto a isto, a Fiscalização foi bastante compreensiva, permitindo a Recorrente
logo período de tempo para que organizasse as suas informações e reconstituísse seus livros.
Conforme se extrai dos autos, foram mais de 18 meses em que a Autoridade Fiscal promoveu
inúmeras intimações e reintimações, concedendo diversas prorrogações de prazo para que tal
documentação fosse apresentada regularmente. Ao fim, não foi apresentada.
Não se olvide que o Simples Nacional é um regime especial proposto pela União,
em parceria com Estados e Municípios, e como tal possui regras e requisitos objetivos que
devem ser atendidos para sua regular fruição. Não é válido que determinado Contribuinte
preencha e cumpra apenas algumas regras e relativize outras, conforme sua conveniência.
Admitindo-se que os livros contábeis foram furtados da sede da Recorrente, ainda
assim era dever desta possuir meios para a reconstituição dos mesmos e apresentá-lo à
Fiscalização, que por sua vez deve conceder prazo razoável para tanto.
Assim, repito, foi concedido longo prazo para que a Recorrente promovesse a
recomposição de seus livros e mesmo assim não o fez. Desta forma, não se pode imputar à
Administração Pública a sua ausência.
Destarte, reputo como correta a exclusão da Recorrente do regime do Simples
Nacional.
Passando adiante, a Recorrente alega que a base de cálculo utilizada pelo Sr.
Fiscal para o arbitramento do lucro tributável estaria incorreta. Além dos argumentos já
esposados em primeira instância, de que o montante de quase R$ 11.000.000,00 não
corresponderiam a receitas e sim movimentações bancárias e operações de crédito com empresa
pertencente aos seus próprio sócios, traz que a decisão de piso teria deixado de considerar os
contratos de créditos bancários somando o valor de R$ 2.500.000,00.
Primeiramente, para que fique claro a inexistência de qualquer nulidade, a decisão
de primeira instância analisou e se reportou diretamente a estes contratos, contudo, não os
acolheu como suficientes para o atendimento do pleito da Recorrente.
Conforme se extrai, todos os contratos estão em nome da empresa MP BRONZE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA, conforme apontou a decisão recorrida, não há
qualquer contrato de empréstimos entre a Recorrente e a Pessoa Jurídica citada, igualmente não
há qualquer demonstração das contrapartidas ou prazos referentes a este auxílio de crédito e, por
fim, não se tem qualquer escrituração ou comprovação que estabeleça a correlação entre os
Fl. 2485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.217 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720261/2013-72

valores tomados junto as instituições financeiras e a sua transferência e devolução entre as duas
pessoas jurídicas.
Desta forma, entendo como não comprovado o erro no arbitramento da base
tributável conforme realizado pela Autoridade Fiscal, nos mesmos termos já feitos pela decisão
primeva.
Aliás, saliento que os demais argumentos tratados no Recurso Voluntário
apresentado se tratam de exata cópia dos termos da Impugnação oferecida, que já foram
minuciosamente analisados pela decisão primeva.
Diante desta circunstância, e por concordar com todo o seu teor, me utilizo do
disposto no §3o do art. 57 do RICARF, para adotar as razões exaradas pela decisão da DRJ ora
combatida. Para tanto, reproduzo os tópicos atinentes às matérias ora tratadas:
"(...)
2 – DO MÉRITO – MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
No mérito a Manifestante alega em síntese:
- Ao contrário do que fora indicado como razão para a exclusão do
contribuinte recorrente do SIMPLES NACIONAL pela autoridade fiscal, sua
movimentação financeira estão devidamente registradas, conforme demonstradas por
meio dos documentos enviados e anexados ao presente procedimento fiscal;
- A documentação apresentada não foi analisada;
- Os documentos apresentados comprovam toda a movimentação financeira,
bem como comprovam que o contribuinte não ultrapassa o limite de faturamento
previsto para a sua inclusão e permanência do regime do SIMPLES NACIONAL;
- Não houve violação ao inciso VIII do art. 29 da LC 123/2006~;
- A Sanção aplicada apresenta excessiva, arbitrária e carente de legalidade;
- Não há falta ou ausência de escrituração da movimentação financeira do
contribuinte, onde pode ser vislumbrado com clareza, nas planilhas já anexadas por
determinação da autoridade fiscal, que seus lançamentos são claros o suficiente a
proporcionar a devida fiscalização quanto aos requisitos para o ingresso e
permanência no SIMPLES NACIONAL.
Requer:
a) acolhimento da preliminar argüida, em caráter de urgência, antes da análise
do mérito do presente recurso, para o fim de manter o contribuinte no sistema de
recolhimento de impostos do SIMPLES NACIONAL;
b) No mérito requer a reforma da decisão proferida pela autoridade fiscal, e
declaradas cumpridas as obrigações acessórias da forma como lançadas nas
planilhas em anexo.
................................................................................................................................
...
Fl. 2486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.217 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720261/2013-72

Ao analisarmos os argumentos acima, e os elementos probatórios presentes nos
autos verificamos que não assiste razão à manifestante.
Ora, insistentemente( durante aproximadamente 18 meses) a Fiscalização
intimou o Contribuinte a apresentar a escrita contábil ou livro caixa, e não os
apresentou. Fatos estes devidamente comprovados através de Termos e documentos
anexos ao Processo, vejamos o descreveu a Fiscalização no Termo de Verificação (fls.
1.613):
Depois de todas as frustradas tentativas realizadas pelo fisco junto ao
contribuinte para obter do mesmo os LIVROS CAIXA devidamente escriturados
(inclusive com a movimentação financeira e bancária) referente ao período sob
fiscalização, de 01/01/2009 a 31/12/2010, conforme consta das Intimações e
Reintimações Fiscais mencionadas no "tópico 2" (anterior), foi elaborada por esta
fiscalização a REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS DE EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL, de ofício, através do Processo Administrativo Fiscal sob n°
16004-720.261/2013-72, culminando assim na sua EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL a partir de 01/01/2009, conforme Ato Declaratório Executivo da S.AORT
da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José do Rio Preto-SP, sob n° 40,
de 25/06/2013 - fls. 987 a 993.
Vejamos o § 2o do art. 26 combinado com o art. inciso VIII do art. 29 da Lei
Complementar 123/2006:
"Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam obrigadas a:
................................................................................................................................
...
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do
disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-caixa
em que será escriturada sua movimentação financeira e bancária." (grifamos).
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
................................................................................................................................
...
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária; (grifamos).
Pelos fatos acima mencionados, e devidamente comprovados nos autos, fica
evidente que agiu corretamente a Fiscalização, no que concerne à exclusão do
Simples.
Superada a questão concernente à exclusão do simples, passaremos a analisar, e
relatar o voto referente aos autos de infrações, e das responsabilidades tributárias
decorrentes.
(...)
2 – DO MÉRITO
2.1 – EM RELAÇÃO AOS ELEMENTOS DE PROVA.
Fl. 2487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.217 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720261/2013-72

No mérito a Impugnante alega boa fé, e que entregou declarações retificadoras
em que apontam valores superiores aos declarados na DASN original que serviram de
base para a análise da Fiscalização:
.........a contribuinte, retificou a declaração da D.A.S.N., conforme recibos
(anexos) datados em 22/05/2012 (01/01/2009 a 31/12/2009) e 24/05/2012 (01/01/2010
a 31/12/2010) declarando que auferiu receita no período fiscalizado no montante de
3.437.661,79 (três milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, seiscentos e sessenta um
reais e setenta e nove centavos), diferentemente do valor apurado pelo fisco.
Diante do exposto, não há que se falar em omissão de valores constantes na
D.A.S.N., mas, sim, de nulidade no presente AIIM em razão de não analisar as
informações prestadas pelo contribuinte ao Fisco.
Em relação ao instituto da denúncia espontânea, transcrevo, de início, o art.
138 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN),
que versa acerca do instituto da espontaneidade, do qual se podem valer os sujeitos
passivos para promover o cumprimento de suas obrigações tributárias:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.(Grifou-se)
Observa-se, assim, que a adoção de qualquer procedimento administrativo ou
medida de fiscalização possui o condão de excluir a espontaneidade do sujeito passivo
e, em conseqüência, não repelir a multa relacionada com o inadimplemento da
obrigação tributária.
Por sua vez, o art. 7o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, estabelece
as hipóteses nas quais tem início o procedimento capaz de afastar a espontaneidade do
sujeito passivo e fixa o respectivo marco inicial.
Art. 7 o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
(Grifou-se).
Como visto, iniciado o procedimento fiscal, o sujeito passivo perde a
espontaneidade em relação à matéria, ao período e aos tributos objeto da ação fiscal,
sujeitando-se, deste modo, à multa imposta.
Pela análise dos autos, verifica-se que o início do procedimento fiscal ocorreu
em 26/01/2012, com ciência do contribuinte, conforme Termo de Início de
Fl. 2488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-004.217 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720261/2013-72

Procedimento Fiscal de fl.02/03, anterior a data da entrega das DASN retificadoras
(22/05/2012).
Destarte, o início do procedimento fiscal já é suficiente para afastar a
espontaneidade, nos moldes já delineado.
2.2 - DA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Vejamos o que a alega síntese a Impugnante em relação a este item:
- O Auditor Fiscal desconsiderou as informações contidas nos extratos
bancários, assim como as informações prestadas pelo representante da contribuinte;
A Impugnante apresentou um relação de valores, que se diz comprovar os
depósitos bancários, na qual totaliza R$ 11.144.572,61( fls. 1.903/1.954) e alega:
- Os valores não se tratam de receita ou lucros provenientes da atividade
empresarial, e muito menos se tratam de lucro ou acréscimo patrimonial;
- O valores discutidos tratam-se se empréstimos, transferências de coligadas
e/ou transferências de mesma titularidade.
Além da relação acima, a Impugnante anexou na sua defesa Cédulas de Créditos
Bancários(fls. 1.811/1.877), em que constam como emitente a empresa MP Bronze
Ind. e Com. de Peças Ltda(sua coligada).
Ora, não assiste razão à Impugnante, pois além desta relação apresentada, e
estas Cédulas Bancárias de terceiros anexas, a impugnante não apresentou nenhum
outro documento que subsidiassem os seus argumentos tais como:
- Contrato de mútuo com a coligada, assim como as contabilizações das
obrigações provenientes deste contrato;
- Não demonstrou a contrapartida das transferência apontadas, assim como não
apresentou documentos hábeis e idôneos que justificassem os empréstimos feitos nas
casas bancárias.
Logo, concordamos com os valores apurados no Anexo I DO AUTO DE
INFRAÇÃO DE IRPJ (fls. 1.318/1.346).
Ademais, o artigo 114 do Código Tributário Nacional (CTN) prescreve que o
fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e
suficiente à sua ocorrência. Em que pese as críticas à expressão equívoca “fato
gerador” utilizada pelo CTN, que ora se refere à hipótese normativa (“situação
definida em lei”), ora se refere ao fato do mundo fenomênico (“sua ocorrência”),
Paulo de Barros Carvalho1 leciona que o dispositivo legal relata, a um só tempo, o
arranjo entre as duas entidades (norma e fato), devendo-se observar o fenômeno da
subsunção e o princípio da tipicidade, pois o preceito menciona que o fato deve reunir
as condições necessárias e suficientes à sua ocorrência.
Já o artigo 42 da Lei n° 9.430/1996 estipula que a mera existência de depósitos
bancários – desde que o contribuinte não comprove sua natureza não tributável –
implica na caracterização de uma receita omitida, quantificada a partir do créditos
bancários, sujeita à incidência do PIS e da COFINS, que também pode resultar na
aparição de resultado tributável, o lucro, sujeito à incidência do IRPJ e da CSLL.
Fl. 2489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-004.217 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720261/2013-72

Em outras palavras, o sujeito passivo auferiu a receita presumida pelos
depósitos bancários e, somente a posteriori, consumiu-a, quando o fato jurídico
tributário já havia ocorrido no momento do depósito.
Não é por outro motivo que o artigo 144 do CTN dispõe que o lançamento
reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação, enquanto que o artigo
113, § 1°, do mesmo diploma informa que a obrigação principal surge com a
ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente, independentemente dos fatos subseqüentes
ocorridos. Na espécie, portanto, o fato gerador ocorreu.
Ao contrário do que tenta alegar o contribuinte, ele auferiu receita alusivo à
disponibilidade econômica ocorrida no momento do depósito bancário. Nesse
momento se verificaram as circunstâncias materiais necessárias a produzir o efeito do
acréscimo patrimonial obtido, nos termos do artigo 116, inciso I, do CTN.
Já o doutrinador Hugo de Brito Machado2 leciona a respeito sobre qual
acréscimo patrimonial deverá ser tributado:
Quando afirmamos que o conceito de renda envolve acréscimo patrimonial,
como o conceito de proventos também envolve acréscimo patrimonial, não queremos
dizer que escape à tributação a renda consumida. O que não se admite é a
tributação de algo que na verdade em momento algum ingressou no patrimônio,
implicando incremento do valor liquido deste. Como acréscimo se há de entender o
que foi auferido, menos parcelas que a lei, expressa ou implicitamente, e sem
violência à natureza das coisas, admite sejam diminuídas na determinação desse
acréscimo.
Referindo-se o CTN à aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, quer
dizer que a renda, ou os proventos, podem ser os que foram pagos ou simplesmente
creditados. A disponibilidade econômica decorre do recebimento do valor que se
vem a acrescentar ao patrimônio do contribuinte. Já a disponibilidade jurídica
decorre do simples crédito desse valor, do qual o contribuinte passa a juridicamente
dispor, embora este não lhe esteja ainda nas mãos.(grifamos)
Ora, conforme visto acima, a utilidade econômica que é conferida à renda
auferida não possui relevo para fins de tributação do IR. Por isso, o acréscimo
patrimonial – mesmo que posteriormente consumido – deve ser alvo de tributação do
imposto de renda. De outro lado, o que fica vedado ao Fisco é a tributação de algo que
em momento algum ingressou no patrimônio do sujeito passivo. Dessas explicações,
percebe-se que o contribuinte confundiu o conceito de utilidade econômica com o
efeito que normalmente é próprio ao acréscimo patrimonial, mencionado no artigo
116, inciso I, do CTN.
Na espécie, houve disponibilidade econômica (acréscimo patrimonial) do
impugnante decorrente do recebimento de valores (depósitos bancários), presumidos
como rendimentos pelo artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, e não eficazmente contestados
pelo contribuinte. Observe-se que, pelo texto do artigo 42, não há necessidade de que
o Fisco comprove a utilização desses recursos como renda consumida, mas a simples
demonstração dos fatos indiciários.
É oportuno analisar o que determina o artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, com as
modificações do artigo 4o da Lei 9.481, de 13 de agosto de 1997, base do lançamento:
Fl. 2490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-004.217 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720261/2013-72

Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física
ou jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze
mil reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época
em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos
recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares.
[...]
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei 9.430, de
27 de dezembro de 1996, passam a ser de R$12.000,00 (doze mil reais) e R$80.000,00
(oitenta mil reais), respectivamente.
Depreende-se, pois, que o dispositivo acima estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Fl. 2491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-004.217 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720261/2013-72

Dessa forma, a presunção legal de omissão de rendimentos com base nos
depósitos bancários está condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos
recursos que transitaram na conta-corrente do contribuinte. Em outras palavras, pelo
artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, tem-se a autorização para considerar ocorrido o “fato
gerador” quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados
em sua conta bancária, não havendo a necessidade do fisco juntar qualquer outra
prova.
Via de regra, para alegar a ocorrência de “fato gerador”, a autoridade deve estar
munida de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência do “fato
gerador” - as chamadas presunções legais , a produção de tais provas é dispensada.
Diz o Código de Processo Civil nos artigos 333 e 334, aplicado
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, ipsis litteris:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”
[destaque nosso]
No texto abaixo reproduzido, extraído de “Imposto sobre a Renda - Pessoas
Jurídicas” (Justec-RJ; 1979:806), José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza com muita
clareza essa questão:
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se
é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.
Assim, o comando estabelecido pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996 cuida de
presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao
contribuinte a sua produção.
No caso em tela, não há que se falar em ausência de provas do fato indiciário
para o lançamento, vez que a fiscalização trouxe aos autos:
Os extratos bancários das contas mantidas junto ao Banco do Brasil,
comprovam a existência dos créditos bancários que deram origem ao lançamento, no
qual quando intimado a comprovar a origem dos valores creditados não o fez por
completo.
Fl. 2492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-004.217 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720261/2013-72

Prescreve o citado artigo 42 que se caracterizam também omissão de receita ou
de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento. O que
importa, para que se comprove a origem, é que tenha havido um crédito, um
acréscimo no saldo da conta bancária. Dispensa-se a prova da origem no caso em que
os créditos são decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física
ou jurídica (§ 3°, I, do art. 42). Ou seja, quando houver a transferência de conta de
qualquer outro titular não estará dispensada a prova da origem.
É também conveniente abordar a questão acerca da comprovação da origem dos
depósitos bancários. Ora, comprovar a origem dos depósitos não é tão somente
comprovar de onde veio o dinheiro, mas também comprovar a natureza destes
ingressos. Esse é o verdadeiro significado de “comprovar a origem”. Tanto isso é
verdade que o § 2o do artigo 42 da Lei 9.430/96 estabelece que os valores com origem
comprovada e que não houverem sido computados na base de cálculo dos impostos a
que estiverem submetidos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas
previstas na legislação. Assim, para que não ocorra a tributação por parte do
beneficiário é necessário que este justifique a natureza da transferência como não
tributável.
Ressalte-se que a partir da edição da Lei no 9.430, de 1996, estavam as pessoas
físicas e jurídicas obrigadas a justificar os depósitos em suas contas corrente, e
conseqüentemente, obrigadas a guardar os documentos necessários a tal comprovação,
até o término do prazo decadencial de lançamento do tributo.
Assim, ante existência da prova cabal do fato indiciário da presunção legal,
caberia ao contribuinte apresentar sua contraprova, ou seja, comprovar que apresentou
à fiscalização os documentos comprobatórios da origem dos créditos bancários, ou
apresentá-los na impugnação, e não o fez.
2.3 – DA MULTA QUALIFICADA – 150% - E DO PRINCIPIO DO NÃO
CONFISCO
A Impugnante alega em síntese:
....................................................................... devem ser afastadas as multas no
importe de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor dos tributos devidos e 150%
(cento e cinqüenta por cento) em razão da suposta Sonegação Fiscal por possuírem
efeito confiscatório, o que representa violação ao artigo 150, inciso IV, da
Constituição Federal.
Ora, o contribuinte agiu de boa-fé, prestando todas as informações que lhe
foram requeridas pela fiscalização, bem como, apresentado todos os extratos de
movimentação financeira e; após as autuações ilegais realizadas pelo Auditor Fiscal
efetuou as diligências junto às Instituições Financeiras com fito de ratificar todas as
informações prestadas.
Certo é que comprovou efetivamente a origem dos valores existentes em suas
contas bancárias demonstrando cabalmente NÃO SE TRATAREM DE RECEITA
PROVENIENTE DE SUA ATIVIDADE, ratificando sua boa-fé em elucidar quaisquer
dúvidas oriundas da fiscalização.
Portanto, caso Vossa Senhoria entenda pela mantença da exigência ilegal
realizada, devem ser afastadas as incidências das multas por seu caráter confiscatório o
que representa violação ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, bem como
em razão da boa-fé da contribuinte.
Fl. 2493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-004.217 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720261/2013-72

Ao fisco federal cabe aplicar as penalidades definidas em lei. Conforme
Enquadramento Legal aposto no auto de infração, a multa de lançamento de ofício foi
aplicada nos termos do art. 44, inciso II, da Lei no 9.430/96.
O art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que, nos casos de lançamento
de ofício deve ser aplicada a multa de 150% (cento e cinqüenta por cento) sobre a
totalidade ou diferença do tributo devido, nos casos de evidente intuito de fraude. É
este o teor do referido artigo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
(grifamos)
Cumpre explicitar que os fundamentos na legislação fiscal para a imputação da
fraude latu sensu vinculam-se às hipóteses previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, in verbis:
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;(grifamos).
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar suas características essenciais, de modo a reduzir
o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.(grifamos)
Fl. 2494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-004.217 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720261/2013-72

Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
Veja as razões que levaram a Fiscalização a qualificar a multa:
DA MULTA QUALIFICADA PELO EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE
Vejamos a imputação feita pela Fiscalização:
Os Acórdãos do CARF - Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, abaixo
descritos, vão no sentido de se qualificar a multa de ofício nos casos em que ficaram
evidentes a intenção de retardar ou diminuir o valor do tributo devido aos cofres
públicos, fato esse, constatado na presente fiscalização, demonstrada a prática
reiterada, durante todos os 24 (vinte e quatro) meses consecutivos, conforme
demonstrado no "item 4.2".
Não se tratou de um simples erro, mas ficou evidente a intenção de declarar um
valor de faturamento 85% (oitenta e cinco por cento) inferior ao que efetivamente
teria emitido de Notas Fiscais, para forjar a permanência no Regime de Tributação
do Simples Nacional. Ou ' declarou ao fisco somente R$508.566,16, o equivalente a
15% (quinze por cento) do valor das Notas Fiscais emitidas, que foi de
R$3.289.309,75, omitindo assim a receita no montante de R$2.780.743,59, o
equivalente a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor das Notas Fiscais emitidas.
Compulsando os autos, constatamos que as imputações feitas pela fiscalização
estão todas confirmadas através de documentos hábeis.
É evidente que os fatos apurados nos autos se subsumem as hipóteses acima
descritas, já que a empresa impediu ou retardou o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais, não podendo ser acolhida a alegação da
Impugnante.
As recorrentes ainda alegam o caráter de confisco das multas aplicadas.
Entretanto, é inaplicável o conceito de confisco e de ofensa à capacidade
contributiva em relação à aplicação da multa de ofício.
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 145, § 1o, determina que os
impostos serão graduados em função da capacidade contributiva do contribuinte. E
mais, em seu artigo 150, inciso IV, veda a utilização de tributo com efeito de confisco.
Ocorre que tributo não deve ser confundido com penalidade.
O princípio que norteia a imputação penal, cujo caráter é agressivo, tem o
condão de compelir o contribuinte a se afastar de cometer atos ou atitudes lesivos à
coletividade. Nessa linha, tem-se orientado o Conselho de Contribuintes:
“CONFISCO - A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato
ilícito, não se revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito
de confisco previsto no inciso V do artigo 150 da Constituição Federal”. (Ac. 102-
42741, sessão de 20/02/1998).
“MULTA DE OFÍCIO - A vedação ao confisco, como limitação ao poder de
tributar, restringe-se ao valor do tributo, não extravasando para o percentual
aplicável às multas por infrações à legislação tributária. A multa deve, no entanto, ser
Fl. 2495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-004.217 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720261/2013-72

reduzida aos limites impostos pela Lei n.o 9.430/96, conforme preconiza o art. 112 do
CTN”. (Ac. 201-71102, sessão de 15/10/1997).
Outrossim, a aplicação de multa de ofício (regulamentar, qualificada ou
agravada) está devidamente fundamentada na legislação tributária (art. 44 da Lei no
9.430/96).
Pelo que, as alegações de ofensa aos princípios da vedação ao confisco, da
proporcionalidade e da razoabilidade não podem ser oponíveis às autoridades
administrativas, posto que estas se encontram totalmente vinculadas aos ditames legais
(art. 116, inc. III, da Lei n.o 8.112/1990), mormente quando do exercício do controle
de legalidade do lançamento tributário (art. 142 do Código Tributário Nacional -
CTN).
Em verdade, de acordo com o parágrafo único do art. 142 do CTN, a autoridade
fiscal encontra-se limitada ao estrito cumprimento da legislação tributária, estando
impedida de ultrapassar tais restrições para examinar questões outras como as
suscitadas na impugnação em exame. Cabe ao julgador administrativo simplesmente
seguir a lei e obrigar seu cumprimento.
Assinale-se que tal é a determinação do Parecer Normativo da COSIT/SRF no
329/1970:
Iterativamente tem esta Coordenação se manifestado no sentido de que a
argüição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
Por fim, o art. 7.o da Portaria MF no 58/2006 determina que a autoridade
julgadora administrativa deve observar o conteúdo das disposições legais, bem como o
entendimento da Receita Federal expresso em atos tributários.
III - DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Aplica-se às contribuições sociais reflexas (CSLL, PIS e COFINS), no que
couber, o que foi decidido para a obrigação matriz, dada a íntima relação de causa e
efeito que os une.
(...)"

Diante dos argumentos acima, não há como prevalecer as pretensões da
Recorrente.

2
Dos Recursos Voluntários dos Responsáveis Solidários.

Conforme relatado os dois responsáveis solidários, Srs. Sérgio Barboza Pereira e
Célio Barboza Pereira, tiveram suas impugnações dadas como intempestivas pela decisão de
primeira instância.
Fl. 2496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-004.217 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720261/2013-72

Conforme se observa nos autos, ambos apresentaram suas Impugnações após
vencido o prazo de 30 dias, conforme disposto no art. 15 do Decreto 70.235/72. Tal fato é
inconteste nos Recursos Voluntários apresentados.
Contudo, ambos apresentaram Recursos idênticos alegando que os mesmos
deveriam ser conhecidos em face do princípio da busca pela verdade material.
Ocorre que sem o conhecimento da Impugnação não se tem instaurada o litígio,
não se tem caracterizada o início da fase processual quanto a matéria, desta forma não é dado a
este julgador conhecer de matérias que não feitas litigiosas por meio da Impugnação.
Ainda que se reconheça que o processo administrativo fiscal preza pela
moderação das formalidades, algumas regras devem ser respeitadas sob pena de inviabilização
do mesmo.
No caso, os Recorrentes não trouxeram qualquer explicação ou fato excepcional
que justificasse a apresentação tardia da Impugnação.
A busca da verdade material não pode servir de mero arrimo para que regras
processuais, necessárias para garantir o correto desenvolvimento do serviço judicante ora
prestado, sejam mitigadas ao gosto do Contribuinte.
Desta forma, sendo pacifico que os Recorrentes Solidários apresentaram suas
Impugnações além do prazo legal, NEGO CONHECIMENTO aos seus Recursos Voluntários,
por ausência de material passível de julgamento nesta instância.

3
Conclusão.
Em face a todo o exposto, VOTO por CONHECER do Recurso Voluntário da
Contribuinte Principal para REJEITAR as preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, pelo
NÃO PROVIMENTO do Recurso Voluntário, com a consequente manutenção da decisão de
origem; e
VOTO por NÃO CONHECER dos Recursos Voluntários apresentados pelos
Contribuintes Solidários.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 2497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-004.217 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720261/2013-72

Fl. 2498
DF CARF MF
Documento nato-digital